Tribunal: TCU
Processo: 022.655/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8321/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de concessão de pensão civil emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas foram disponibilizados para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 022.655/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Jacira Paula Dias Pinheiro (XXX.612.931-XX); Maria Gildete dos Santos (XXX.328.505-XX); Rita de Cássia do Carmo Adami (XXX.275.555-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de pensão civil das interessadas acima indicadas; e 1.7.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício dos atos de concessão de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Jilson Dias Santos (XXX.703.265-XX), levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.